Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-25.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDAS À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO LEGÍVEL. PROVIMENTO No 12/2017. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de execução de alimentos que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem o julgamento de mérito em virtude do não atendimento à ordem de emenda. 1.1. Pretensão do autor à cassação da sentença. Alega que o documento solicitado é desnecessário ao processo, requerendo a devolução dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito com a correção dos vícios apontados, notadamente na análise dos extratos bancários apresentados e no pedido de encaminhamento de ofício à CEF para fornecer extratos microfilmados.
2. A controvérsia refere-se ao atendimento ou não das ordens de emenda à petição inicial, notadamente quanto à determinação de instruir o feito com a cópia de documentos capazes de possibilitar a adequada legibilidade. 2.1. A despeito do juízo de origem ter indicado com precisão, por diversas vezes, o que deveria ser corrigido ou completado, em atenção ao art. 321 do CPC, a parte limitou-se a alegar que os documentos já haviam sido juntados.
3. A pouca, ou quase nula, legibilidade dos documentos acostados com a peça substitutiva, além de impedir o acesso e interpretação de suas informações, obstam a própria conferência e comparação entre os documentos mencionados pelo autor, para fins de se atestar a veracidade da alegação apresentada. 3.1. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma clara e precisa, de modo a viabilizar o melhor entendimento da causa e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. 3.2. Entendimento do Provimento Judicial no 12 de 2017 desta Casa, que dispõe, em seu art. 16, que “incumbe àquele que produzir o documento digital ou digitalizado realizar a respectiva juntada aos autos, zelar pela qualidade dos arquivos enviados, especialmente quanto à legibilidade”.
4. Não se justifica a negativa de juntada dos documentos apontados, pois se encontravam na posse da parte autora. A adequada digitalização do arquivo seria suficiente ao cumprimento da determinação judicial. 4.1. Precedente desta Corte: “ (.....) 1. Correta a sentença que indeferiu a inicial, nos termos do Artigo 321, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no Artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Legal, na situação concreta em que a apelante, mesmo sendo intimada, deixa de atender plenamente o comando judicial. 2. O provimento no 12/2017 que ressalta a obrigação do causídico na formação correta do processo eletrônico, sendo permitido ao julgador indeferir na situação que afetar o exercício do contraditório e da ampla defesa.” (07096884320188070001, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 18/03/2019).
5. Apelo improvido.